Tribunal: TJES
Processo: 0000350-41.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000350-41.2018.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AFONSO HENRIQUE DO CARMO DOS SANTOS
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000350-41.2018.8.08.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri que absolveu Afonso Henrique do Carmo dos Santos do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV c/c 29 do CP e 244-B, § 2º do Eca.

Em suas razões o
Ministério Público
pugna pela submissão do apelado a novo júri, uma vez que a absolvição pelo crime de homicídio qualificado e corrupção de menores é manifestamente contrário à prova dos autos.

Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d” do CPP)
, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

In casu,
a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos, não se tratando de
versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
, senão vejamos:

Consta na denúncia que no dia 03 de junho de 2017, por volta das 22h30min, na Avenida Beira Rio, n° 2040, bairro Sapucaia, neste Município e Comarca, os denunciados AFONSO HENRIQUE DO CARMO DOS SANTOS, VANOELISSON PEREIRA e ALICE QUIRINO DE SOUZA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente Rafael luri de Miranda, utilizando-se de uma arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Lindorino Küster, vulgo "Germano".

A
materialidade
resta provada através do laudo de exame cadavérico às fls. 55/57 (autos digitalizados).

Não obstante os argumentos ministeriais, a
tese de negativa de autoria
, acolhida pelo Conselho de Sentença, encontra amparo na prova testemunhal produzida.

Em seu interrogatório judicial, o
apelado Afonso
negou a prática delitiva, afirmando que no momento dos fatos estava comemorando o aniversário de sua filha em família.

O
corréu Vanuellisson
, em, juízo, também negou a acusação, dizendo que estava em Belo Horizonte/MG, que sabia quem matou a vítima, mas não revelaria por medo de represálias.

A
corré Alice
, na fase judicial, afirmou que Rafael era o responsável pela morte da vítima. Afirma que não sabia que ele cometeria o crime, mencionando que estava em casa cuidando do filho quando Rafael chegou em casa ensanguentado com uma machadinha na mão, dizendo que havia matado uma pessoa porque estava "atravessando". Afirma que esteve na casa da vítima comprando drogas, mas ouviu os disparos quando já estava chegando em casa, quando adentrou e não viu Rafael.

Por sua vez, o
menor Rafael
confirmou que cometeu o crime apurado nos autos acompanhado de Afonso, por ordem de Vanoelisson, porque a vítima estava vendendo drogas no território da "Mangueira". Informou que Afonso foi até a sua casa e o chamou para irem matar a vítima, tendo se armado com uma machadinha e Afonso com um revólver, sendo Alice incumbida de atrair a vítima para sair de casa, mas o mesmo não atendeu Alice. No entanto, logo após, chegou ao local um usuário e a vítima o atendeu, momento em que aproveitaram e atacaram a vítima, tendo acertado duas machadadas na sua cabeça e Afonso disparado 03 (três) tiros contra o mesmo. Menciona, ainda, que as mulheres dos acusados (Rosângela e Tati) procuraram o declarante há poucos dias para que livrasse os acusados das acusações, as quais lhe ameaçaram, dizendo que "eles estão presos, mas não mortos, e logo sairão".

Wesley Marques do Carmo
, em sede policial, afirmou que o menor Rafael teria assassinado a vítima, horas depois de ter pego com ele uma arma emprestada. Em juízo, confirmou que emprestou a arma para Rafael e que o mesmo estava em sua posse no dia dos fatos, mas não podia afirmar quem cometeu o crime.

Tatiana Guedes de Jesus
, em juízo, afirmou que na noite do crime estava com o apelado comemorando o aniversário de sua filha e quando ouviram disparos estavam fazendo um churrasco.

Simone Henrique
, na fase judicial, ratificou em parte as declarações prestadas na esfera policial, excluindo Alice e Afonso e confirmando que seu filho, Rafael, confessou ter matado a vítima.

Feita essa breve digressão, vê-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa
, sendo possível extrair do contexto fático probatório versão que ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença.

De acordo com o
artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal,
o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.

Em resumo, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao referido artigo constitucional.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Não obstante o princípio constitucional da soberania dos veredictos, é possível afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Se há duas versões contrapostas, o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas.
3.
O fato de a acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredicto dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório. 4. Se os jurados optam por acolher a tese defensiva de absolvição com amparo no interrogatório do acusado e nas informações prestadas pela esposa dele, deve-se reconhecer que a corte de origem extrapolou os limites do controle judicial ao anular o veredicto absolutório.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer o veredicto dos jurados. (HC n. 686.652/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Assente nesta eg. Corte Superior que
“não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). (HC 695.463/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitido a realização de novo julgamento. 2. Recursos desprovidos
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024199014879, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

Posto isso, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
para manter incólume a r. Sentença.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ABSOLVIÇÃO - “
PROTESTO” POR NOVO JÚRI – TESE VEROSSÍMIL ENCAMPADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.
2.
E
xistindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao referido artigo constitucional.
3.
Recurso ao qual se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.